Tribunal: TJES
Processo: 5032169-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032169-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA BERNADETE BISSOLI DE CARVALHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032169-15.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA BERNADETE BISSOLI DE CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA.BASE DE CÁLCULO LICENÇA PRÊMIO. ULTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA RECEBEU GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE NO 2º PERIODO REQUERIDO. TESE 635 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8852313. Contrarrazões apresentada, id. 8852314, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8852313), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8852307), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio do decênio
28/09/2001 a 28/09/2011
, não gozado pela autora,
tomando-se por base a última remuneração da ativa
.
Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência,
DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação em que a autora sustenta, em síntese, que laborava como professora e que foi aposentada em 31/12/2020, não tendo sua aposentadoria, até o ingresso da demanda, homologada pelo Tribunal de Contas do Estado. Sustenta ter adquirido o direito a 2 licenças-prêmio de 27/09/1991 a 27/09/2001 e 28/09/2001 a 28/09/2011, mas, que não o usufruiu e por ter se aposentado por subsídio, não recebeu adicional de assiduidade. Requer condenação do requerido ao pagamento por 2 licenças-prêmio não gozadas quando em atividade, do decênio adquirido e não gozado de 27/09/1991 a 27/09/2001; 28/09/2001 a 28/09/2011, devendo levar em conta no cálculo de tal conversão a última remuneração da autora.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o valor da licença prêmio deve corresponder ao subsídio do servidor na data da aposentadoria, impossibilidade de incluir função gratificada na base de cálculo das férias prêmio, bem como que a verba possui natureza transitória.

Em que pese as argumentações trazidas pelo recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo.

E isso porque, como bem afirmado pelo magistrado
a quo
, inexiste óbice à conversão da licença prêmio em pecúnia, já que o desempenho da função e a ausência de gozo do benefício, sem a devida indenização, implica em enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ademais, a sentença de piso está em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da Administração Pública
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1634468/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ainda, prevê o artigo 108 da Lei 46/94:

Estatuto dos Servidores Públicos Civis (Lei Complementar no 46/1994, quais sejam:

“
Artigo 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitando o limite de 15% (quinze por cento) com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso.

§ 1º - A gratificação de assiduidade para o decênio em curso na data de promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente e de forma mista.

§ 2º - Para aplicação do disposto no § 1º será considerado percentual de 5% (cinco por cento) para os anos já trabalhados e de 2% (dois por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio.

Pela leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, resta claro que,
dentre os requisitos necessários à fruição da licença-prêmio, está a comprovação de que o servidor completou o decênio ininterrupto de efetivo exercício.

Verifica-se, ainda da prova dos autos, que a Requerente, em relação ao 2º período de 28/09/2001 a 28/09/2011, não recebeu pela gratificação de assiduidade, e, tampouco, o período referente à licença especial não gozada foi contado em dobro, quando transferido para a inatividade, não havendo discricionariedade da administração pública quanto ao seu pagamento.

No tocante à matéria em questão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, (TESE 635), tendo como processo paradigma o ARE 721001, firmou entendimento de que é cabível a conversão em pecúnia de férias, licença, ou outro direito não gozado por servidor público por ocasião de sua inatividade, vejamos:

“
TESE 635 - Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária: É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Obs.: após a oposição de embargos de declaração o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade.

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”. (ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)".

Quanto ao valor desta indenização, deve ser calculado com base na última remuneração percebida pelo agente público antes de sua passagem para a reserva remunerada, conforme sedimentado pela jurisprudência:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALVORADA. INATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA DATA DA APOSENTADORIA. 1...... 3. Valor da indenização calculado com base na última remuneração percebida pelo servidor antes da inativação. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006900831, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 30/08/2017).

Ainda, “quanto à base de cálculo a ser adotada, deve corresponder à última remuneração percebida antes da aposentadoria, o que corresponde ao vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, a teor das disposições do art. 41 da Lei nº 8.112/90,
aí incluídas as parcelas de auxílio alimentação, abono de permanência, saúde suplementar, décimo terceiro salário e adicional de férias
, conforme já decidido pelo STJ: RESP - RECURSO ESPECIAL - 1795795 2019.00.31959-9, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 11/10/2019 e AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 475822 2014.00.37722-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 19/12/2018.” (EDcl no REsp n. 2.107.248, Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/02/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA

PRÊMIO
. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 /STJ. I - Na origem. trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando o autor
indenização pelas licenças-prêmios não gozadas
. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Esta Corte conheceu do agravo para
não
conhecer do recurso especial. III - A jurisprudência d o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "
Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com
base
nos seguintes fundamentos: "
Não
merece provimento o apelo. É entendimento assente neste Tribunal que o
cálculo
da
licença
-
prêmio
convertida em pecúnia deve se dar com
base
em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, inclusive abono permanência, décimo terceiro salário proporcional, terço constitucional de férias e saúde suplementar, se for o caso. [...]" Nesse sentido, destacam-se: ( AgInt no AREsp 475.822/DF , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018, AgRg no REsp. 1.530.494/SC , relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 29/3/2016 e AgInt no REsp. 1.591.606/RS , relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 7/12/2016.) V - Agravo interno improvido.

Portanto, tomando-se em conta que o Requerente satisfez os requisitos necessários à concessão da licença especial a que tinha direito, e que não percebeu pela gratificação de assiduidade, e considerando a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal que consagra o direito à indenização pecuniária, nos casos em que o servidor público não usufruir de benefício legal quando ainda estava em atividade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)